Tribunal: TJBA
Processo: 8067657-65.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8067657-65.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: FAINOR FACULDADE INDEPENDENTE DO NORDESTE LTDA Advogado(s): MATHEUS DE CERQUEIRA Y COSTA AGRAVADO: 3ª V DOS FEITOS DE REL. DE CONS. CÍV. E COM. CONS. REG. PUB. E ACID. DE TRAB. DE VITORIA DA CONQUISTA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DE PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL COM RESSALVAS. CONTROLE DE LEGALIDADE PELO PODER JUDICIÁRIO. ADEQUAÇÃO DE CLÁUSULAS ILEGAIS E GENÉRICAS. NOVAÇÃO E SUSPENSÃO DE EXECUÇÕES CONTRA COOBRIGADOS. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 49, PARÁGRAFO 1º, DA LEI 11.101/2005 E DA SÚMULA 581 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ALIENAÇÃO GENÉRICA DE ATIVOS. NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PRÉVIA. PAGAMENTO DE CREDORES TRABALHISTAS. LIMITE MÁXIMO DE UM ANO. ARTIGO 54 DA LEI 11.101/2005. CLÁUSULA DE DESCUMPRIMENTO E CONVOCAÇÃO DE NOVA ASSEMBLEIA. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 73, INCISO IV, DA LEI DE REGÊNCIA. EXIGÊNCIA DE CERTIDÕES DE REGULARIDADE FISCAL. LEI 14.112/2020. PRAZOS RAZOÁVEIS FIXADOS NA ORIGEM. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto por empresa em recuperação judicial contra decisão proferida em primeiro grau que homologou, com ressalvas, o Plano de Recuperação Judicial aprovado pela Assembleia Geral de Credores. A agravante sustenta a necessidade de reforma da decisão para manter a redação original de diversas cláusulas do plano. Alega a validade da novação e da suspensão das execuções contra coobrigados, defende a possibilidade de alienação de ativos sem autorização judicial prévia, apoia a compensação genérica de créditos e argumenta pela manutenção do prazo superior a um ano para o pagamento dos credores trabalhistas. Além disso, requer a ampliação, para 180 dias, do prazo fixado para a comprovação do parcelamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e para a apresentação das Certidões Negativas de Débito (CNDs). II. Questão em discussão 2. Há cinco questões principais em discussão: (i) definir se é legal a cláusula que estende a novação e a suspensão de execuções aos coobrigados e garantidores da empresa em recuperação; (ii) estabelecer se o plano pode autorizar a alienação genérica de bens do ativo permanente sem autorização judicial e permitir a compensação indiscriminada de créditos; (iii) determinar se a Assembleia Geral de Credores pode aprovar prazo superior a um ano para o pagamento dos créditos trabalhistas; (iv) avaliar a legalidade de cláusula que prevê a convocação de nova assembleia em caso de descumprimento do plano, em vez da decretação direta de falência; e (v) analisar a razoabilidade dos prazos de 30 e 60 dias fixados pelo juízo para a apresentação das certidões de regularidade fiscal e comprovação de parcelamento do FGTS. III. Razões de decidir 3. A legislação de regência, especificamente a Lei de Recuperação de Empresas e Falência (Lei 11.101/2005), determina em seu artigo 49, parágrafo 1º, que os credores conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso. A jurisprudência consolidada pela Súmula 581 do Superior Tribunal de Justiça reforça que a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções contra terceiros garantidores. Portanto, a cláusula que determina a suspensão genérica de ações contra coobrigados é ilegal e deve ser decotada. 4. A alienação de bens do ativo permanente de empresa em recuperação judicial exige, como regra, a autorização prévia do juiz, após a oitiva do comitê de credores, conforme o artigo 66 da Lei 11.101/2005. A previsão de venda no plano deve ser específica e detalhada. Cláusulas genéricas que autorizam a alienação de qualquer ativo sem controle judicial esvaziam a garantia dos credores e não podem ser admitidas. Da mesma forma, a compensação genérica de créditos viola o princípio da igualdade entre os credores (paridade), permitindo privilégios indevidos no momento do pagamento. 5. O artigo 54 da Lei 11.101/2005 estabelece uma norma de ordem pública e de caráter imperativo: o plano de recuperação judicial não pode prever prazo superior a um ano para o pagamento dos créditos derivados da legislação do trabalho. Essa limitação visa proteger a natureza alimentar dessas verbas. O Poder Judiciário tem o dever de exercer o controle de legalidade sobre as cláusulas aprovadas em assembleia, sendo correta a atuação do juiz de origem ao adequar o prazo de pagamento dos credores trabalhistas ao limite legal de doze meses. 6. A cláusula que tenta evitar a falência em caso de descumprimento do plano, prevendo a convocação de nova assembleia de credores, afronta o texto expresso do artigo 73, inciso IV, da Lei 11.101/2005. O descumprimento de qualquer obrigação assumida no plano de recuperação judicial acarreta a imediata transformação da recuperação em falência, não havendo espaço para a criação de mecanismos contratuais que burlem essa consequência legal. 7. Com a edição da Lei 14.112/2020, a comprovação da regularidade fiscal passou a ser requisito obrigatório para a concessão da recuperação judicial. O juízo de primeiro grau, ao fixar os prazos de 30 dias para a comprovação do parcelamento do FGTS e de 60 dias para a apresentação das certidões fiscais, agiu com prudência e razoabilidade. A dilação desses prazos para 180 dias, como pretende a agravante, contraria o dever de regularização tempestiva exigido pela nova sistemática legal. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e desprovido, para manter integralmente a decisão agravada. Tese de julgamento: 1. A novação e a suspensão de execuções decorrentes da aprovação do plano de recuperação judicial não se estendem aos coobrigados e fiadores, cujas obrigações permanecem exigíveis pelos credores. 2. É inválida a cláusula do plano de recuperação judicial que autoriza a alienação genérica de bens do ativo não circulante sem a devida especificação e sem a prévia autorização judicial. 3. O plano de recuperação judicial não pode ultrapassar o limite máximo de um ano para o pagamento dos créditos trabalhistas, sendo lícito ao Poder Judiciário adequar a cláusula ilegal de ofício. 4. A partir da vigência da Lei 14.112/2020, a apresentação de certidões de regularidade fiscal é condição indispensável para a homologação do plano, cabendo ao magistrado fixar prazo razoável para o seu cumprimento, não caracterizando prazo exíguo a fixação de 30 a 60 dias para tal providência. Dispositivos relevantes citados: Lei 11.101/2005, artigos 49, parágrafo 1º, 54, caput, 57, 66 e 73, inciso IV; Lei 14.112/2020. Jurisprudência relevante citada: Súmula 581 do STJ; STJ, REsp 2127647 SP 2024/0060673-1; TJSC, Agravo de Instrumento 5070493-34.2024.8.24.0000; TJSP, Agravo de Instrumento 2263430-68.2024.8.26.0000. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento de n. 8067657-65.2024.8.05.0000, em que figura como Agravante FAINOR FACULDADE INDEPENDENTE DO NORDESTE LTDA, e como Agravado 3ª VARA DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS, REGISTRO PÚBLICO E ACIDENTES DE TRABALHO DE VITÓRIA DA CONQUISTA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do relator. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA JR05